Tribunal: STF
Processo: ARE 1418461
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 283 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que determinou a expedição de requisitório de pequeno valor (RPV) – Questão concernente ao fracionamento do valor devido pela autarquia, em suposta desobediência à regra do artigo 100, § 8º, da Constituição Federal, que já foi discutida no processo, operando-se, neste sentido, a preclusão – Quanto à diferença que se alega existir, naquilo que concerne ao valor fracionado, caberá ao juízo de origem remeter os autos ao contador, tratando de retificar o RPV, oportunamente, se constatado o erro – Recurso improvido, com determinação.” (e-doc. 4).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, sustenta-se ofensa ao art. 100, § 8º, da Constituição da República, ao argumento de que fracionado o crédito para inscrição de diversas RPVs, em desrespeito à Lei estadual nº 17.205, de 2019, e ao Tema nº 1.142 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 6). 



    É relatório.



    Decido.



    3. Para melhor compreensão da controvérsia, cito trecho da fundamentação do acórdão impugnado:



    “Com efeito, o magistrado, nas decisões de fls. 2891, 2904 e 2911 (Autos nº 0005971-57.2018.8.26.0576) determinou a formação dos incidentes de requisição de pagamento de pequeno valor, sem que a Autarquia interpusesse recurso. 



    O agravante poderia argumentar dizendo que não se trata de dar ao julgamento da Corte Constitucional efeito retroativo, mas apenas de aplicar a norma do artigo 6º da LINDB, posto que a decisão com efeito vinculante é norma. Sucede que, fosse assim, o instituto da preclusão (ínsito à noção de processo e procedimento, que faz referência à ideia de ‘prosseguimento’) perderia o sentido e o valor. Em outros termos, no lugar de se investir na certeza e segurança jurídica – espinha dorsal do Código de Processo Civil vigente – instaurar-se-iam a plena incerteza e a total insegurança. 



    A interpretação segundo a qual o julgamento, em regime dos repetitivos, pelo Supremo Tribunal Federal, operaria efeitos ex tunc não convive com a sistemática adotada pelo legislador, haja vista, mutatis mutandis, a norma do artigo 535, § 8º, do Código de Processo Civil.



    Quanto a dizer que o valor dos requisitórios excede, em alguma medida, os limites do RPV, objeto da Lei Estadual, trata-se, igualmente, de discussão já enfrentada pelo juízo de primeiro grau, acerca da qual se formou a imutabilidade, quer à falta de recurso adequado a sua modificação quer porque, interposto, a ele se negou provimento. 



    Sustenta o agravante, sob outra perspectiva, que o magistrado decidiu à vista de um determinado valor (em tese, dentro do limite para expedição do RPV), mas que do requisitório passou a constar outra quantia. Esta Relatoria presumiu, legitimamente, em decisão na qual negou o pedido de concessão do efeito suspensivo, que a diferença apontada pela agravante deve-se ao fato de que, na expedição do RPV, tratou-se de atualizar o valor histórico. 



    Na sobredita decisão, este Relator consignou que a questão seria melhor analisada à luz da contraminuta. Ocorre que a agravada silencia absolutamente acerca do tema. Em outras palavras, o agravante suscita o problema, sem sugerir, em nenhum momento, a existência de uma razão plausível para a diferença. Pelo contrário, sustenta que tudo não passa de erro, ao passo que a agravada, por sua vez, fecha-se em copas.



    Caberá ao magistrado, pois, remeter os autos ao contador para conferência do valor do RPV, que em termos absolutos efetivamente existe, com o que se terá condições de dizer se tal divergência se prende a simples atualização do valor histórico. Apurada diferença decorrente de erro, caberá a retificação do RPV, já expedido.” (e-doc. 4; grifos acrescidos).



    4. De plano, é rigorosa a decisão da Presidência da Seção de Direito Público do TJSP quanto à aplicação do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    5. Isso porque, conforme determinação da própria Turma Julgadora, há que se perquirir, ainda, se o valor da RPV está em montante superior (ou não) ao limite da lei estadual. Para tanto, tal qual a própria dicção do acórdão, mister a análise contábil, o que é inviável nesta sede extraordinária. 



    6. Ademais, o recurso não impugnou o fundamento nuclear do acórdão quanto à imutabilidade da discussão, em virtude da preclusão chancelada pelo TJSP. Nesse aspecto, incidente o enunciado nº 283 da Súmula deste Pretório Excelso (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    7. Nos moldes como traçado o aresto vergastado, é até mesmo prematura a análise sobre a aduzida ofensa ao Tema RG nº 1.142, tal qual ao art. 100, § 8º, da CRFB. 



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator